Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO STATUS QUO ANTE. DECOTE DE VALORES JÁ RECEBIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRELIMINARES. AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando a declaração expressa da inventariante de que o Espólio não dispõe de bens e não emergindo provas nos autos ou circunstâncias neles demonstrado que contrarie esta afirmação, entendo que a gratuidade deve ser concedida.
2. A ausência de bens não impede a constituição de espólio, o que não caracteriza a carência de ação e nulidade da citação.
3. Custas processuais de processo antecessor devem ser quitadas para prosseguimento da ação, mesmo que beneficiário da gratuidade de justiça concedida a posteriori.
4. Não se configura a sentença foi ultra petita quando se verifica a existência de pedido expresso na exordial.
5. A procuração in rem suam, observados os requisitos inerentes ao negócio entabulado, considera-se verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos e não mera outorga de mandato, visto que lavrado com caráter irrevogável, irretratável, com isenção de prestação de contas e conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, inclusive no interesse do mandatário (art. 685 do Código Civil).
6. A partir da celebração da procuração in rem suam ficam sacramentadas as manifestações de vontades do vendedor e adquirente, e considera-se que a partir da data em que fora firmada, as responsabilidades pelos bens recaem a este último, podendo transacionar os bens com terceiros.
7. Quando o comprador não efetiva as transferências dos veículos para o seu nome e/ou para os terceiros de boa-fé que os adquiriram posteriormente, desobedece a norma (artigo 123, I, e § 1o, da Lei no 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro) que estipula o prazo de 30 (trinta dias) para fazê-lo e não se exime dos ônus advindos da propriedade, administração e uso dos bens.
8. Ao decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos veículos e determinar a recomposição dos valores dos automóveis, calculados pelo valor da tabela FIPE à época, o juízo deve considerar os valores já recebidos pelo autor, de maneira que a situação retorne ao anterior à transação (status quo ante). O desconto da quantia paga pelo adquirente ao vendedor é imperiosa para que este não aufira ganhos que não tenha dado causa.
9. A inexistência de comprovantes da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou demonstrativos fáticos que espelhem a narrativa dos constrangimentos sofridos, atrelado o fato de que o autor concorreu para a situação em disputa relatada, visto que procedeu irregularmente a venda de veículos alienados fiduciariamente, não cabe a indenização por danos morais.
10. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Dar parcial provimento aos recursos de apelação. Exigibilidade da verba honorária de sucumbência suspensa pelas gratuidades de Justiça. Unânime.